Tribunal: STF
Processo: Rcl 52099
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada em 24.2.2022, por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras contra o seguinte acordão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000377-17.2017.5.05.0161, o qual teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS. ACORDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS NS. 13.015/2014 E 13.467/2017. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. RECEBIMENTO POR MAIS DE DEZ ANOS. IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO TEMPORAL EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. REVERSÃO, SEM JUSTO MOTIVO, AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 372, I, DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Discute-se a aplicação do art. 468, § 2º, da CLT, incluído pela Lei n. 13.467/2017, à hipótese na qual o trabalhador já havia implementado o requisito temporal de que trata a Súmula nº 372, I, do TST, quando da entrada em vigor da referida lei. II. Este Tribunal Superior consagrou entendimento de que o empregado tem direito à incorporação da gratificação de função recebida por dez anos ou mais, sempre que o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo (Súmula nº 372, I, do TST). III. Por sua vez, no que se refere ao art. 468, §2º, da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017, a Subseção Especializada em Dissídios Individuais I, em julgamento realizado em 09/09/2021, no Processo nº E-ED-RR-43-82.2019.5.11.0019, firmou entendimento no sentido de que a nova norma não se aplica aos casos em que os requisitos para a incorporação tenham se implementado antes de 11/11/2017, de forma a não retroagir para alcançar situação passada estabelecida sob a égide da lei antiga, haja vista o direito adquirido do empregado à referida incorporação. Ressalvo, contudo, meu entendimento pessoal quanto ao tema. IV. No caso concreto, extrai-se da decisão regional que o trabalhador implementou os requisitos de que trata a Súmula nº 372, I, da CLT antes da vigência da Lei nº 13.467/2017. Logo, a decisão de origem em que se entendeu ser devida a incorporação definitiva, na remuneração do Autor, do valor pago a título de gratificação de função foi proferida em conformidade com a jurisprudência uniforme desta Corte Superior. Assim sendo, o processamento do recurso de revista encontra óbice no disposto no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula nº 333 do TST. V. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento” (fls. 1-2 , doc. 13).



    2. A reclamante alega que “no caso dos autos, recai a irresignação da Reclamante sobre o acórdão proferido pela c. 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que manteve a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que condenou a empresa a incorporar à remuneração do reclamante, as verbas que recebia em razão do exercício de função gratificada, mesmo após sua destituição, fundamentado no enunciado da Súmula n. 372 do Tribunal Superior do Trabalho mas afastando a incidência do art. 468, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, em franca violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que, “ao decidir pela aplicação da Súmula nº 372 – que traz em seu bojo a incorporação da gratificação de função, prevista apenas em criação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, sem embasamento legal –, a e. 4ª Turma declarou, implícita e incidentalmente, a inconstitucionalidade do §2º, do art. 468, da CLT, sem, contudo, observar a necessária reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Carta Magna” (fl. 6, doc. 1). 



    Sustenta que “o afastamento da incidência de norma federal por órgão fracionário de tribunal, ainda que em parte, sem a expressa declaração de inconstitucionalidade, implica a violação da Súmula Vinculante nº 10, de obrigatória observância pelos poderes públicos. Em razão disso, faz-se mais que notória a necessidade do pronunciamento desse Pretório Excelso para que seja cassada a decisão Reclamada, a fim de que seja determinado o regular processamento do feito perante o STF ou reformada, perante o Tribunal Superior do Trabalho, a decisão que aplicou a Súmula nº 372 em detrimento do art. 468, § 2º, da CLT” (fl. 9, doc. 1).



    Requer “medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para que, cautelarmente, seja cassada a decisão reclamada, determinando-se o regular processamento do feito perante o STF ou reformada, perante o Tribunal Superior do Trabalho, a decisão que aplicou a Súmula nº 372 em detrimento do art. 468, § 2º, da CLT, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000377-17.2017.5.05.0161, até o julgamento final da presente Reclamação, b) alternativamente, requer a antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0000377- 17.2017.5.05.0161, bem como eventual execução daquela decisão, até ulterior apreciação do mérito” (fl. 11, doc. 1).



    Pede “por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante n. 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja pronunciada nova decisão, observando-se a norma legal de regência, o art. 468, § 2º, da CLT” (fl. 12, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco, na presente reclamação, se ao reconhecer o direito à incorporação de gratificação de função pelo interessado, a autoridade reclamada teria afastado o § 2º do art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “Como se observa, a Corte Regional entendeu ser devida a incorporação definitiva, na remuneração do Autor, do valor pago a título de gratificação de função, quando esta for exercida por período de 10 (dez) anos ou mais, em face do entendimento consignado na Súmula nº 372, I, do TST. 



    Discute-se a aplicação do art. 468, § 2º, da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017, à hipótese na qual o trabalhador já havia implementado o requisito temporal de que trata a Súmula nº 372, I, do TST, quando da entrada em vigor da referida lei.



    Este Tribunal Superior consagrou entendimento de que o empregado tem direito à incorporação da gratificação de função recebida por dez anos ou mais, sempre que o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo (Súmula nº 372, I, do TST). Nesse sentido, a redação dada à Súmula nº 372, I, que dispõe: 



    ‘GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO. LIMITES. I - Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira (ex-OJ nº 45 da SBDI-1 - inserida em 25.11.1996).’.



    Por sua vez, no que se refere ao art. 468, §2º, da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017, a Subseção Especializada em Dissídios Individuais I, em julgamento realizado em 09/09/2021, no Processo nº E-ED-RR-43-82.2019.5.11.0019, firmou entendimento no sentido de que a nova norma não se aplica aos casos em que os requisitos para a incorporação tenham se implementado antes de 11/11/2017, de forma a não retroagir para alcançar situação passada estabelecida sob a égide da lei antiga, haja vista o direito adquirido do empregado à referida incorporação. Ressalvo, contudo, meu entendimento pessoal quanto ao tema, já que a matéria foi objeto de debate na Subseção Especializada em Dissídios Individuais I, com pendência de publicação de acórdão. 



    Nesse mesmo sentido da não-aplicação do art. 468, §2º, da CLT aos casos de implementação dos requisitos antes da vigência da Lei nº 13.467/2017. (…)



    No caso concreto, é incontroverso o recebimento de gratificação de função, pelo Reclamante, por mais de 10 anos, antes da vigência da Lei nº 13.467/2017, bem como a reversão, sem justo motivo, por iniciativa do empregador, ao cargo anteriormente ocupado. 



    Logo, a decisão regional em que se entendeu ser devida a incorporação definitiva, na remuneração do Autor, do valor pago a título de gratificação de função, foi proferida em conformidade com a jurisprudência uniforme desta Corte Superior (Súmula nº 372, I, do TST), razão pela qual não se processa o recurso de revista quanto ao tema, à luz dos arts. 896, § 7º, da CLT c/c art. 932, III, do CPC/2015 e da Súmula nº 333 do TST.



      Nesse sentido, se o recurso de revista não pode ser conhecido, há de se concluir que não há tese hábil a ser fixada, com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica e, portanto, a causa não oferece transcendência (exegese dos arts. 896-A da CLT e 247 do RITST). Assim sendo, considero ausente a transcendência da causa e, em consequência, nego seguimento ao agravo de instrumento” (fls. 8-19, doc. 13).



    Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não houve juízo de inconstitucionalidade do § 2º do art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. No caso em exame, a Justiça do Trabalho restringiu-se a reconhecer que o § 2º do art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, incluído pela Lei n. 13.467/2017, não se aplicaria à situação do interessado, porque ele teria cumprido os requisitos para incorporar a gratificação antes da vigência desse dispositivo legal. Assim, por exemplo:



    “Da análise do trecho transcrito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade dos artigos 8º, §2º, 468, parágrafos 1º e 2º, e 499 da CLT, ainda que implicitamente. 



    Com efeito, o Tribunal Superior do Trabalho tão somente manteve decisão que deixou de aplicar as mencionadas normas jurídicas, em razão da impossibilidade de subsunção dos fatos delineados ao citado comando normativo, uma vez reconhecida a concretização do direito à incorporação da gratificação de função antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017. 



    Assim, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela súmula vinculante 10 do STF” (Rcl n. 48.086, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.9.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238 -AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 35.478-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora